Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736568-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA ROSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), a pretensão absolutória se mostra inviável ante o acervo probatório produzido. 2 – Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 2.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 2.2 - In casu, como os maus antecedentes foram considerados na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base, à fração de 1/8, se mostra escorreita, já que fundamentada e adequadamente ponderada. 3 - Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para ensejar a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima da fração de 1/6. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 59 do Código Penal. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “portanto, o acervo probatório evidencia a atuação dos acusados no uso e comércio de drogas, nos exatos termos em que descrito na denúncia; a ilicitude das substâncias apreendidas foram confirmadas pericialmente; apesar do usuário ter sido ouvido apenas na fase inquisitorial (ID 49914017, p. 3), suas declarações se harmonizam com as demais provas colhidas; previamente à atuação policial foi comunicado, anonimamente, que estava ocorrendo tráfico de drogas no endereço em que estavam os acusados (ID 49914031), tanto que o auto de prisão em flagrante e a apreensão de substâncias ocorreram no mesmo local, e as filmagens comprovam as mesmas características do imóvel referido e da mercancia (ID 49914253; ID 49914254)” (ID Num. 51888558 - Pág. 9); “assim, como o ônus da prova da alegação incumbe a quem a faz (art. 156, do Código de Processo Penal), verifica-se que a pretensão recursal de absolvição formulada pelo acusado Luiz Fernando Oliveira Rosa de Souza não é capaz de ilidir a convergência das provas produzidas, já que evidenciada a materialidade e a autoria do crime que lhe foi imputado (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e condenado” (ID Num. 51888558 - Pág. 9); “efetivamente, analisando a FAP pertinente ao acusado (ID 49914274, pp. 1-3), constata-se que em 26/02/2020 ele praticou igual crime (art. 33, caput c/c at. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003; art. 331, do Código Penal, e foi condenado a cumprir pena definitiva de 02 anos, 17 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 203 dias-multa), cuja sentença transitou em julgado em 25/05/2022 (após o cometimento do delito nestes autos – 18/10/2021), de modo que a reprovabilidade serviu, acertadamente, ao convencimento do julgador para exasperar a pena-base além do mínimo legal, à fração de 1/8 (um oitavo)” (ID Num. 51888558 - Pág. 12). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017